Tribunal: TJBA
Processo: 8003148-60.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003148-60.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL GOES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA BATISTELA VICTOR

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE INDEFERIDA EM DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FORMAÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8003148-60.2024.8.05.0248
, em que é apelante
MANOEL GOES DOS SANTOS
e em que é apelada a
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça